Tribunal: TCU
Processo: 003.429/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3858/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.429/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Souza Silva (XXX.063.465-XX); Aline Costa Rabelo (XXX.236.115-XX); Artur Chagas de Souza Carneiro (XXX.943.865-XX); Cassiana Mendes dos Santos Almeida (XXX.062.365-XX); Cleyton Fabio Leite Batista (XXX.280.004-XX); Donizete Moreira Soares (XXX.998.545-XX); Eliane Mahl (XXX.145.659-XX); Eneas Pereira da Silva Junior (XXX.955.484-XX); Gidel de Oliveira de Souza (XXX.268.595-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.